Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos. O pedido deste agravo de instrumento, conforme ID 31778322 - Pág. 4, é o de determinar a inclusão de JONAS FRANCISCO AMARAL no polo passivo da ação que corre na origem. No entanto, conforme decisão ID 100389323 dos autos originários, o magistrado de primeiro grau já deferiu a inclusão da parte no polo passivo da demanda. Dessa forma, esclareça o agravante sobre o seu interesse recursal, tendo em vista a aparente perda de objeto deste agravo de instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.